Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705491-54.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: OLYMPIO JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O No despacho de ID 69113656, indicou-se à Apelante Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. – ME que o comprovante de recolhimento de preparo não coincidia com o número da guia recursal. Foi então concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a parte esclarecer o equívoco. Transcorrido o prazo, sem manifestação da Recorrente, o recurso não foi conhecido, por deserção (ID 70335507). Cabia à parte, no prazo concedido no despacho, comprovar o pagamento tempestivo. Não o fazendo, operou-se a preclusão temporal. Acrescente-se que somente após a publicação daquela decisão, a parte peticionou apresentando o comprovante do recolhimento de preparo, datado da interposição da Apelação (ID 70982077), e pleiteando o processamento do recurso (ID 70980858). Nesse cenário, operada a preclusão, nada a prover quanto à petição de ID 70980858, pois a juntada extemporânea do respectivo comprovante de pagamento, ainda que feito na data de interposição do recurso, não é capaz de afastar a deserção. Confira-se, a propósito, aresto do c. STJ: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA . GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135541 SP 2022/0155039-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)". (grifou-se). Portanto, nada a prover quanto ao pleito, uma vez que não se vislumbram fundamentos aptos à reconsideração da decisão que não conheceu do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator